Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO DA FATURA. COBRANÇA REGULAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. CONCOMITÂNCIA DO PAGAMENTO E ENVIO DO TÍTULO A PROTESTO. INTERESSE DO DEVEDOR NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. A cobrança pela regular prestação do serviço público de fornecimento de água constitui exercício regular do direito da recorrida (art. 188, inc. I, do Código Civil), e, de forma alguma, confere ao usuário do serviço efetivamente prestado o direito à repetição de indébito. Ao revés, impõe-lhe o dever de efetuar o devido pagamento.

2. O arbitramento de indenização, por dano moral, somente se justifica quando o protesto de título for realizado de forma indevida, independentemente da demonstração de dano. (STJ-REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). No caso, verifica-se que a fatura, referente ao mês de novembro/2019 (R$ 447,49), estava inadimplida, e foi remetida ao cartório de notas, para fins de protesto, coincidentemente no mesmo dia em que a recorrente efetuou o pagamento do débito (12/03/2020). Logo, não há como imputar responsabilidade à recorrida, considerando a concomitância das ações, e o lapso temporal necessário à identificação do pagamento em seu sistema interno.

3. Ademais, consumado o protesto, posteriormente à quitação do débito, caberia à recorrente, como principal interessada, solicitar à requerida a carta de anuência ou quitação para, assim, providenciar o seu cancelamento, na forma do art. 26, caput, e § 1o, da Lei n. 9.492/94. A falta de diligência da própria autora, nesse sentido, contribuiu para a manutenção da negativação, não havendo, portanto, de se falar em indenização, por dano moral, ante a ausência de ato ilícito.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.